Tribunal: TJPA
Processo: 0803476-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803476-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KAYLLER MACHADO BRAGA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0803476-75.2025.8.14.0000

RECORRENTE
: KAYLLER MACHADO BRAGA

RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I - Para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é imprescindível a comprovação inequívoca da mora do devedor fiduciante.
II - A existência de sentença proferida nos autos da ação nº 0843717-32.2023.8.14.0301, declarando a quitação do contrato de consórcio firmado entre as partes, impede, até ulterior pronunciamento, a configuração de inadimplemento, caracterizando hipótese de prejudicialidade externa.
III - A persistência da decisão liminar possessória, diante de pronunciamento jurisdicional que reconhece a inexistência de débito, afronta o reconhecimento da mora essencial exigida pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV – Ausente a comprovação inequívoca da mora, revela-se incabível a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

V – Recurso provido, com reforma da decisão agravada.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0803476-75.2025.8.14.0000

RECORRENTE
: KAYLLER MACHADO BRAGA

RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kayller Machado Braga em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por MAPFRE Seguros Gerais S.A., que tramitam perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos quais foi deferida liminar determinando a imediata busca e apreensão do veículo automotor de propriedade do agravante, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

A decisão recorrida deferiu a liminar de busca e apreensão, teve como fundamento a suposta constituição em mora do devedor fiduciante e a comprovação de inadimplemento por parte do agravante, reputando-se preenchidos os requisitos legais à concessão da medida liminar possessória.

Nas razões recursais, sustenta o agravante a inexistência de mora, argumentando que já havia quitado integralmente as parcelas relativas ao consórcio, inclusive com pagamento de valores excedentes ao originalmente contratado. Ressalta, ainda, que a matéria é objeto de discussão em ação declaratória de quitação de débito c/c repetição do indébito, sob o nº 0843717-32.2023.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA.

Não foi concedido efeito suspensivo à decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada, com a alegação de que há inadimplemento contratual, especialmente no tocante às parcelas de números 30 a 35, e que a busca e apreensão foi fundamentada em cláusulas contratuais e na legislação aplicável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0803476-75.2025.8.14.0000

RECORRENTE
: KAYLLER MACHADO BRAGA

RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual o conheço.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kayller Machado Braga em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por MAPFRE Seguros Gerais S.A., que tramitam perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos quais foi deferida liminar determinando a imediata busca e apreensão do veículo automotor de propriedade do agravante, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de consórcio firmado entre as partes

No mérito, merece provimento o presente recurso.

Conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente somente pode ser deferida mediante comprovação inequívoca da mora do devedor:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No caso dos autos, restou comprovado que tramita a ação nº 0843717-32.2023.8.14.0301, na qual foi proferida sentença de mérito declarando a quitação do contrato de consórcio firmado entre as partes, objeto do presente litígio, conforme documento de Id nº 146066724, nos seguintes termos:

Expostas as razões de decidir, ACOLHO os pedidos autorais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a quitação do contrato de consórcio firmado entre as partes;

b) CONDENAR a requerida à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que a parte autora pagou em excesso, no montante de R$ 21.449,94 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a requerida, ainda, a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) REJEITAR o pedido de denunciação da lide, por vedação legal no rito dos Juizados Especiais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda que se reconheça a interposição de recurso inominado contra referida sentença, há nos autos fundado juízo de prejudicialidade externa, que impede, por ora, o reconhecimento da mora essencial ao deferimento da liminar possessória. A continuidade da busca e apreensão, em tais condições, comprometeria a segurança jurídica e a isonomia processual, diante da existência de título judicial reconhecendo a quitação da obrigação.

Ressalte-se que a medida liminar requerida, reclama rigorosa demonstração dos pressupostos legais, o que, à luz dos elementos constantes dos autos e do pronunciamento jurisdicional nos autos do processo n. 0843717-32.2023.8.14.0301, inexiste neste momento processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de liminar de busca e apreensão formulado nos autos originários.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/08/2025